Tribunal: TJES
Processo: 5001632-74.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-74.2023.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: FRANCINE GAMA MARTINS
REQUERIDO: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A
AÇÃO RESCISÓRIA
–
INDEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o magistrado indeferir o pleito.

3. Com efeito, da detida análise dos autos e dos documentos que o instruem, é possível identificar que as peculiaridades fáticas do presente caso demonstram a possibilidade de custeio das custas e das despesas processuais pela recorrente sem que isto prejudique seu sustento e o de sua família.

5. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO Nº 5001632-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCINE GAMA MARTINS

AGRAVADOS: ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIME E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCINE GAMA MARTINS

contra a decisão acostada no ID 4756805, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela requerente e determinou o pagamento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Em razões acostadas no ID 5015498, a parte agravante aduz, em síntese, que: (i) há vedação expressa à negativa da gratuidade da justiça quando se baseia no fato de a parte estar assistida por advogado; (ii) há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e que não foi desconstituída no presente feito; (iii) não possui atualmente condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento; e (iv) impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário, se não for concedida a referida benesse.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID 5339109 e 5385670), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo da decisão ora hostilizada, após oportunizar à agravante a comprovação dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nesta instância superior, entendi que as suas circunstâncias pessoais não se coadunariam com a fragilidade econômica por ela declarada, razão pela qual, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita.

Por entender relevante, cito excerto do referido pronunciamento:

“[...] De início, destaco que, tal como foi consignado no despacho proferido no ID 4446472, a requerente, além de ser uma profissional bem conceituada no ramo de sua especialização (Especialista em Ortodontia), é sócia administradora de uma empresa denominada “Oral Concept Ltda”, localizada no Bairro Praia do Canto, precisamente na Rua Aleixo Netto, uma das áreas mais nobres da Capital deste Estado, conforme consulta na rede mundial de internet
1
.

Não há como negar que a requerente, conforme juntada dos documentos acostados no ID 4655970 (fls. 03/23), juntou diversos comprovantes de
pró-labore
alegando que os valores lá citados, que variam entre R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), demonstram que ela faz
jus
à gratuidade pleiteada.

Contudo, como se sabe, o valor do
pró-labore
retirada de uma empresa, repito, bem localizada em uma das áreas mais nobre desta Capital, não é suficiente para comprovar a efetiva renda da autora. Outrossim, não há como desconsiderar a possibilidade de auferir renda de outra fonte, para além do
pr
ó
-labore
oriundo da empresa de odontologia, de forma que aqueles comprovantes devem ser recebidos com reservas.

[...]

Daí a importância da instrução dos autos com a declaração do IRPF, pois esta evidencia com maior precisão a renda anual da parte, constituindo forte indício do quanto a declarante realmente aufere, mas, mesmo indicado a ser apresentado, a autora não apresentou o referido documento, de modo que, ao permanecer inerte quanto a esse ponto, perdeu a oportunidade de demonstrar a precariedade financeira.

Denota-se, ainda, que os documentos relativos a conta de anuidade de conselho profissional, celular e internet de apenas um mês, e ainda datados do ano de 2022, a meu sentir, não demonstram também a alegada fragilidade econômica.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

[...]

Vale ressaltar, ainda, que a possibilidade da requerente ajuizar outras ações rescisórias com a finalidade de desconstituir as sentenças que foram proferidas em outras demandas envolvendo o seu falecido genitor não indicam que os valores das custas e despesas serão idênticos para cada uma, de modo que elas devem ser analisadas caso a caso”.

Após o cotejo entre as razões recursais e a fundamentação apresentada na decisão hostilizada não vislumbro motivos suficientes para modificar o entendimento unipessoal outrora adotado.

Ora, como se sabe, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Eis os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

__________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Portanto, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o magistrado indeferir o pleito.

No caso dos autos, ao contrário do que sustentado pela agravante, destaco que, conforme acima mencionado, a decisão recorrida não se ateve apenas e exclusivamente ao fato da recorrente estar assistida por advogado particular.

Ora, não se desconhece a regra prevista no art. 99, § 4º, do CPC, quando afirma que a assistência do postulante por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, esse fator, analisado com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da requerente, pode fundamentar o indeferimento da benesse ora pleiteada, a teor dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. EFEITO EX TUNC. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V. A Recorrente encontra-se amparada por Advogado Particular, que não comprovou exercer o munus de forma gratuita, sendo certo que, apesar de referida circunstância não ser suficiente para o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, atrelada aos demais elementos constantes nos autos, permite afastar a alegada condição de miserabilidade econômica
. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160197992, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/10/2022)

________________________

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
4. No caso em apreço, foi salientado na decisão recorrida que o agravante se encontra assistido por advogado particular, no entanto, o indeferimento da assistência judiciária gratuita não decorreu apenas desse elemento, o qual serviu apenas como reforço argumentativo diante das demais circunstâncias constatadas nos autos que infirmam a hipossuficiência financeira alegada
. 9. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170214662, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Ademais, nota-se que a recorrente, embora tenha lhe sido oportunizada, não apresentou, a título de exemplo, a declaração de seu IRPF e os extratos bancários com a sua detalhada movimentação financeira realizada nos últimos meses, bem como, as despesas que suporta ordinariamente para manutenção de suas atividades, em ordem a evidenciar que as custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, representarão risco ou impacto ao desenvolvimento de suas atividades.

Conforme explicitado em momento pretérito, é importante deixar claro que não se está aqui sedimentando que a recorrente possui uma condição financeira pautada em riqueza, mas que em nenhum momento demonstrou como as custas e as despesas processuais irão afetar o seu sustento básico, devendo ser asseverado que a intenção do legislador é beneficiar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados, e não quem eventualmente terá que arcar com uma despesa extraordinária para litigar em juízo.

Com efeito, da detida análise dos autos e dos documentos que instruem estes autos, conforme explicitei na decisão recorrida, é possível identificar que as peculiaridades fáticas do presente caso demonstram a possibilidade de custeio das custas e despesas processuais pela recorrente sem que isto prejudique seu sustento e o de sua família.

Calha acentuar, novamente, que, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há que se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade da agravante arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio.

Alinhavadas todas essas considerações, não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do
decisum
recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a determinação para que a recorrente diligencie ao pagamento das custas e das despesas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/oral-center-odontologia-ltda-32959511000121

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento.